Tribunal: STF
Processo: AO 2652
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 23/04/2022, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor das partes rés, União, Estado do Maranhão e Fernando Pfeffer.



    O Requerente Fernando Pfeffer, por meio da Petição 58.226/2022, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, do valor correspondente a R$ 2.591,26 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos).



    É o relatório. Decido.



    Em 13/09/2022, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a certidão de 1º/9/2022 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC).



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Maria das Graças Alves Ribeiro, CPF 125.847.973-72, na quantia de R$ 2.591,26 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos).”



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 15/09/2022, tendo alcançado, entre os dias 15/09/2022 e 19/09/2022, o montante de R$ 2.857,84 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). 



    O detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aponta para a realização de três bloqueios em instituições financeiras.



    Intimada, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, a parte executada não apresentou manifestação, conforme certidão da Secretaria Judiciária.



    Segundo o artigo 854, § 5º, do CPC, “Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 2.591,26 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos);



    b) a transferência dos valores penhorados, pelo Banco do Brasil – BB, para a conta nº 40408-0, agência nº 4370, CPF nº 033.450.909-29, do Banco Cooperativo do Brasil S.A. - SICOOB, em nome de Luciano Medeiros Pasa; e



    c) o cancelamento das indisponibilidades realizadas nas seguintes instituições financeiras: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO BRADESCO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    À Secretaria para providências cabíveis.



    Cumprida as determinações, remetam-se os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente